Tribunal: TJPA
Processo: 0805635-42.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805635-42.2019.8.14.0051

APELANTE: GUILHERME JOSE MALLMANN JUNIOR

APELADO: MARCO POLO DO EGYTO COSTA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OPOSIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RECORRIDO. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. A OPOSIÇÃO TEM POR FIM A OBTENÇÃO PELO OPOENTE DA COISA OU DO DIREITO DISPUTADO PELO AUTOR E RÉU EM OUTRA DEMANDA. NA HIPÓTESE, O OPOENTE PRETENDE MANTER SOB CUSTÓDIA O VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO EXPROPRIANTE E A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO POR ELE INTENTADA. PLEITOS NÃO CABÍVEIS, VEZ QUE NA DESAPROPRIAÇÃO DISCUTE-SE APENAS O PREÇO DA COISA. EVENTUAL DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PEDIDOS DO OPOENTE DEVEM SER FORMULADOS EM OUTRA LIDE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
GUILHERME JOSE MALLMANN JUNIOR
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE OPOSIÇÃO (Proc.
0805635-42.2019.8.14.0051
), que tramita em apenso aos autos da Ação de Desapropriação - Proc. nº 0035196-86.2015.8.14.0051, em face do ESTADO DO PARÁ e MARCO POLO DO EGYTO COSTA, julgou improcedente a oposição, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“(...)

É o relatório. Decido.

Conforme relatado, trata-se de ação de oposição a desapropriação, alegando que o Autor detém expectativa de direito de vir a ser declarado proprietário da área expropriada, em virtude do ajuizamento de ação de usucapião em face do atual proprietário, ação essa em trâmite na 2ª Vara Cível de Santarém. Afirmou, ainda, que não se opõe à desapropriação propriamente dita e nem ao valor ofertado.

Deste modo, requereu que fosse mantido sob custódia o valor depositado em juízo pelo ente expropriante e a suspensão da ação de desapropriação até o julgamento da ação de usucapião.

A pretensão não merece prosperar. Explico.

A ação de desapropriação é de cognição restrita, limitada à impugnação do valor da indenização ou de vício na própria ação de desapropriação. Desta forma, não havendo qualquer alegação de nulidade ou ocorrência de vícios, limitar-se-á a discussão ao valor indenizatório a ser pago pelo imóvel objeto da lide.

No caso em tela, não há qualquer vício que macule a ação de desapropriação, tendo o atual proprietário do imóvel, conforme comprovante constante dos autos (fls. 441/442 dos autos principais), o ora oposto MARCO POLO DO EGYTO COSTA, concordado com o valor da indenização.

Ademais, não tem o Opoente, dotado de mera expectativa de direito de vir a ser declarado como proprietário do imóvel, legitimidade para obstar o prosseguimento do feito expropriatório, mormente se considerado que a presente discussão é totalmente alheia à questão expropriatória. A Ação de desapropriação corre em uma linha reta, não havendo previsão de suspensão nem mesmo em razão da morte do interessado (art. 21 do Decreto nº 3.365/41).

Prosseguindo, a justa indenização pela expropriação de bem imóvel deverá ser paga ao proprietário do imóvel, no presente caso, e este, conforme título que consta dos autos, não é o ora Opoente, que, no máximo, possui mera expectativa de direito, que, inclusive, pode nem vir a ser confirmada.

A ação de usucapião ajuizada pelo Opoente não comprova a propriedade do bem. Embora a sentença da ação de usucapião seja declaratória, é fato incontroverso que ainda não houve decisão naquela ação. Ou seja, ainda não houve o reconhecimento de que o Opoente seja o proprietário do imóvel.

A prova de propriedade do bem imóvel se faz através da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente ou, ao menos, com o contrato de compra e venda. A simples propositura de ação de usucapião não tem o condão de referendar o pleito do Autor, senão vejamos:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. A prova de propriedade do bem imóvel se faz através da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente ou, ao menos, com o contrato de compra e venda. A simples propositura de ação de usucapião, por parente de sócia co-proprietária, após a desconstituição da pessoa jurídica, não tem o condão de afastar a constrição sobre fração ideal.

(TRT-2 - AP: 00021493120135020034 SP 00021493120135020034 A28, Relator: MARIA JOSÉ BIGHETTI ORDOÑO REBELLO, Data de Julgamento: 30/09/2014, 11ª TURMA, Data de Publicação: 07/10/2014)”

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente oposição.

Custas, caso existentes, pela parte Autora.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios, no percentual de 8% sobre o valor da causa (proveito econômico), nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do CPC.

P.R.I.

Expedientes necessários.

Santarém, 14 de março de 2019.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito.”.

Da inicial, destaca-se que se trata de Ação de Desapropriação (Proc. 0035196-86.2015.8.14.0051) referente à fração do imóvel situado na Tv. Cristóvão Colombo, esquina com a Tv. Dom Frederico Costa, Santarém/PA, medindo 2.307,00 m2, inserido na matrícula nº 4.117, que foi declarado como de utilidade pública e de interesse social pelo Decreto Estadual nº 221/2011, para que e realizassem obras do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, as quais visam a execução de melhorias no abastecimento de água no Município de Santarém, tendo sido o imóvel avaliado pelo Estado do Pará no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), cujo valor foi depositado em juízo com o deferimento de imissão na posse, tendo o expropriado concordado com o valor e solicitado o levantamento de 80% (oitenta por cento) da verba indenizatória.

Diante da demanda antes referida, o apelante ajuizou Ação de Oposição alegando ser o legítimo possuidor da área em litígio, tendo inclusive ajuizado Ação de Usucapião (Proc. 0015163-50.2010.8.14.0051), em que requereu o reconhecimento da propriedade.

Ao final, na Oposição, requereu fosse mantido sob custódia o valor depositado em juízo pelo ente estatal, assim como a suspensão da Ação de Desapropriação até o julgamento da Ação de Usucapião.

O Estado do Pará apresentou contestação (d. 2582640 – págs. 1/7), sustentando, em suma, que não cabe ao Estado fazer prova em relação a propriedade do imóvel em questão para efeito do recebimento da indenização.

Ressalta que o Decreto-Lei em seu art. 34 rege as desapropriações, e elenca os requisitos para o levantamento do valor, determinando que, havendo dúvida, devem os interessados disputar o valor em ação própria, cabendo ao Estado tão somente depositar o respectivo importe.

Proferida a sentença (Id. 2582641 – págs. 1/2), o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Oposição.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Id. 2582647 – págs. 1/25), no qual sustenta razões objetivando a cassação da sentença e que seja determinada a suspensão da ação expropriatória, nos termos do art. 313, V, “a”, CPC, até que seja concluído o processo de usucapião, para que os valores depositados em juízo sejam repassados para o real proprietário do imóvel.

Argui o cometimento de supostas falhas no julgado impugnado, tais como não concessão da dilação probatória, cerceamento de defesa, falta de fundamentação.

O apelado Marco Polo do Egyto Costa apresentou contrarrazões ao vertente recurso (Id. 2582654 – págs. 1/14) refutando os argumentos deduzidos pelo recorrente e requerendo o desprovimento do apelo para que fosse mantida a sentença recorrida.

Inicialmente, o recurso de apelação foi recebido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que remeteu os presentes autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o
id. 2620032 – págs. 1/5
, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo de 1º grau.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (Id. 2644575 – págs. 1/7).

Vieram os autos redistribuídos a minha relatoria por prevenção (Id. 3888644 – Pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, verifico a existência de Embargos de Declaração sob o id. 4064289 – págs. 1/12, interposto pelo Estado do Pará. No entanto, resta prejudicada a análise desse recurso, uma vez que os autos se encontram aptos para julgamento.

Dito isso, conheço o apelo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em analisar a decisão do juízo de 1º grau que julgou improcedente os pedidos requeridos na Ação de Oposição.

Em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para a reforma da sentença.

Em relação à Ação de Oposição, sem necessidade de profunda digressão, tem ela guarida no art. 682 do CPC:

“Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos."

Portanto, a oposição objetiva afastar da ação principal autor e réu, por estarem ambos demandando coisa ou direito pertencente a terceiro, o opoente.

Lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiedo
[1]
:

“A função da oposição vem claramente estabelecida pelo art. 682 do CPC, servindo para veicular o pedido daquele que pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu. A intenção da oposição, portanto, é a de excluir as “pretensões” do autor e do réu da demanda original, fazendo prevalecer seu interesse sobre o bem ou direito daquela demanda. Trata-se da situação daquele que entende que nenhum dos sujeitos da primeira relação processual tem razão quanto à demanda, de modo a concluir que o interesse ali discutido na realidade lhe pertence. Essa é a tônica da oposição e também sua função: acoplar ao processo instaurado outro processo, conexo ao primeiro, em que esse terceiro sujeito pretende, da mesma forma como fez o autor do primeiro processo, a coisa ou o direito deste.”

Na hipótese dos autos, entretanto, não pretende o opoente ora apelante afastar as partes da expropriatória, e sim ingressar no feito para suspender o levantamento do valor depositado em juízo pelo Estado do Pará, até o julgamento da Ação de Usucapião intentada pelo recorrente, o que, à evidencia, não pode ser feito por oposição.

Na hipótese, caberia a oposição caso o apelante pretendesse ver declarado seu direito sobre ambos opostos, que não é o caso dos autos, pois a pretensão do recorrente é dirigida apenas em face de Marco Polo do Egyto Costa.

A ação de desapropriação é de cognição restrita, limitada a se discutir vícios do processo judicial e valores, sendo que qualquer outro tema deverá ser abordado em ação própria, nos termos do art. 20 c/c art. 34 parágrafo único do Decreto-Lei nº 3.365/41, de forma que eventual discussão sobre o domínio é de ser decidida em outra lide, aliás, já proposta, ação de usucapião
(processo nº 0015163.50.2010.8.14.0051).

Rezam os arts. 20 e 34, parágrafo único, do Decreto-Lei n° 3.365/41,
in verbis
:

“Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.”

“Art. 34.
O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade
, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único.
Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.
”

Em vista disso, para suspender o levantamento do valor depositado em juízo pelo Estado do Pará antes que eventualmente seja proferida a sentença na Ação de Usucapião, tem o apelante os meios processuais pertinentes que certamente não são alcançados pelo via da oposição.

Nessa linha de entendimento, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA OPOSIÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO DAS OPOENTES. Ação de desapropriação que se restringe a discutir o valor da indenização ou eventual vício do processo judicial. Aplicação do artigo 20, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Assim sendo, as discussões sobre posse ou propriedade do imóvel, objeto de desapropriação, devem ser suscitadas pelas ora apelantes em ação própria, porquanto não é possível que a Administração que necessita do imóvel para atender determinada finalidade publica tenha que aguardar a solução da controvérsia quanto à titularidade do imóvel para, somente então, imitir-se definitivamente na posse e dar ao bem a destinação prevista no decreto expropriatório. Precedentes nesta Egrégia Corte de Justiça Estadual sobre o tema. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, que deve ser mantida. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Apelação Cível nº. 0116462-47.2014.8.19.0001 – TJRJ – 8ª. C. C. – Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior – Julgado em: 10.10.2017).”.

“Direito Processual Civil. Ação de Desapropriação. Oposição. Carência acionária. Extinção da oposição sem resolução do mérito. Apelação desprovida. 1. Nos termos do art. 682 CPC, “quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.” 2. Ou seja, com a oposição, pretende o opoente obter para si a coisa ou o direito disputado pelo autor e réu da outra ação. 3. Não é o caso dos autos, onde a opoente pretende obter a indenização a ser paga, sob o fundamento de que é a proprietária do imóvel usucapiendo. 4. Ademais, na desapropriação, discute-se apenas o preço da coisa, sendo certo que eventual discussão a respeito da propriedade deve ser travada em outra lide, aliás, como já está sendo. 5. Apelação a que se nega provimento. (TJ-RJ-APL: 00988942320118190001, Relator: Des(a). HERÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 28/04/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2020.”.

“PROCESSO CIVIL – OPOSIÇÃO – POSSUIDOR EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. 1. O Instituto da oposição objetiva afastar autor e réu que demandam sobre coisa ou direito alheio, pertencente ao opoente. 2. Possuidor não está legitimado a afastar as partes que discutem domínio em expropriatória. 3. Recurso improvido. (TRF1-AC: 62469 MG 1998.01.00.062469-0, Relator: JUÍZA ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 15/12/1998, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 19/03/1999 DJ p. 532).”.

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal não merece prosperar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
(Curso de Direito Processual Civil – Vol. 3 – RT - 4ª. ed. – 2019 – p. 241)

Belém, 28/06/2021